Tribunal: TJSP
Processo: 2057711-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a cirurgia indicada pelo médico assistente, na forma e com os materiais prescritos, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Cirurgia para retirada de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie a cirurgia indicada pelo médico assistente, na forma e com os materiais prescritos, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Cirurgia para retirada de tumor cerebral, com risco de perda de visão. Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 102 desta c. Corte. Astreintes. Valor fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.